Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706563-33.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP RECORRIDO: S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA, MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 21653636, S&amp;M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI - EPP, GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA e MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS arguem a ilegitimidade passiva de GIOVANNI GUEVARA RAMON LIMA DE SOUZA e MARIA CRISTINA LOYOLA DOS SANTOS, ao argumento de que foi realizada novação. Nada a prover, uma vez que, publicados os juízos de admissibilidade (certidões de IDs 21017426 a 21017427), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF), que, outrossim, está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Aguarde-se o decurso do prazo para impugnar as decisões de IDs 20909330 e 20909332. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024